Tribunal: TJMT
Processo: 1029626-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029626-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS GONCALVES - CPF: 559.386.121-87 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO REITERADO - ASTREINTES - BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - ART. 537 DO CPC - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - SÚMULA 410 DO STJ - INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE NULIDADE - INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- VALOR EXECUTADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO- OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029626-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: JEAN CARLOS GONÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade, argumentando que, nos termos do art. 815 do CPC e da Súmula 410 do STJ, seria indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa, o que não teria ocorrido, pois a comunicação se deu apenas via DJEN.

Alega, ainda, omissão quanto ao pedido subsidiário de redução das astreintes, por suposta desproporcionalidade, uma vez que a multa teria alcançado valor superior ao montante discutido na ação originária.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese o Embargante alegar que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre a necessidade de intimação pessoal para a cobrança de astreintes e sobre o pedido subsidiário de redução
, resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Operações Financeiras Decorrentes de Fraude Bancárias Eletrônica c/c Pedido de Reparação de Danos c/c Tutela de Urgência n. 1028195-32.2024.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos “Em análise à manifestação da parte autora e aos documentos acostados aos autos, verifico que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de bloqueio de valores, por meio do sistema SISBAJUD, referentes ao descumprimento da medida liminar anteriormente deferida. Consigno, desde já, que o montante eventualmente bloqueado permanecerá vinculado aos autos, não sendo autorizado, por ora, o seu levantamento pela parte autora. Com essas considerações, DEFIRO o requerimento ora analisado e determino o bloqueio da monta de R$ 181.500,00, via SISBAJUD, junto às contas bancárias dos reclamados. Outrossim, defiro o pedido formulado para intimar as requeridas a fim de que promovam e comprovem, no prazo de 15 dias, o cumprimento integral da determinação anteriormente proferida por este Juízo, sob pena de majoração da multa cominatória fixada.”.

O Agravante sustenta, em síntese:

(i) a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, conforme a Súmula 410 do STJ;

(ii) a nulidade por falta de intimação do advogado expressamente indicado nos autos, nos termos do art. 272, §5o, do CPC;

(iii) a impossibilidade de execução provisória da multa coercitiva sem caução, conforme o art. 520, IV, do CPC;

(iv) a desproporcionalidade da multa, que supera o valor da obrigação principal, o que configuraria enriquecimento sem causa.

O recurso não merece prosperar.

No caso concreto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos objetivos que evidenciam o descumprimento reiterado da tutela de urgência, situação que perdura por longo lapso temporal, superior a 360 dias, circunstância que, por si só, afasta a plausibilidade jurídica das alegações recursais.

Além disso, o bloqueio determinado possui natureza cautelar e reversível, tendo o magistrado consignado expressamente que os valores permaneceriam vinculados aos autos, sem autorização de levantamento imediato, o que afasta a alegação de risco de dano grave ou irreparável.

Quanto a impossibilidade de execução, o art. 537 do CPC autoriza a exigibilidade da multa cominatória como instrumento de coerção destinado a assegurar a efetividade da ordem judicial, sendo pacífico o entendimento de que as astreintes podem ser executadas provisoriamente.

A possibilidade de posterior revisão, redução ou exclusão da multa, prevista no §1o do art. 537 do CPC, não retira sua exigibilidade provisória, mas apenas confere ao julgador a prerrogativa de adequar o valor à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caso verificada excessividade.

A alegação de inexigibilidade do título executivo por ausência de intimação pessoal, com fundamento na Súmula 410 do STJ, igualmente não merece acolhimento.

A interpretação do referido enunciado deve ser realizada à luz do CPC/2015, que conferiu plena validade às intimações eletrônicas, especialmente em relação às pessoas jurídicas de grande porte.

Os arts. 246, §1o-A, e 270 do CPC equiparam as intimações eletrônicas realizadas em nome da parte à intimação pessoal, desde que assegurada a ciência inequívoca do comando judicial.

No caso, verifica-se que a instituição financeira agravante teve ciência efetiva das decisões proferidas, tanto que apresentou diversas manifestações nos autos sempre que intimada, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou surpresa, bem como a ocorrência de prejuízo processual.

Também não prospera a tese de nulidade por ausência de intimação em nome do patrono indicado.

Consoante dispõe o art. 272, §5o, do CPC, a nulidade somente pode ser reconhecida mediante demonstração de efetivo prejuízo, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

No caso, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto, verifica-se que o agravante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive por meio da interposição do presente recurso, o que evidencia a regularidade dos atos processuais e afasta a alegada nulidade.

Registra-se que a alegação de excesso não fora alvo de análise judicial e configuraria supressão de instância.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026